Tribunal: TJES
Processo: 5012530-90.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012530-90.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ESTHEVAN RIBEIRO FRANCA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012530-90.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
ESTHEVAN RIBEIRO FRANCA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso parcialmente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE TESES INÉDITAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE RESGATE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ILICITUDE DA COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. CONFISSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento da quantia descontada indevidamente em desfavor do consumidor em dobro, bem como em danos morais, fixados no importe de R$ 4.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, observo que o Recorrente apresenta matéria de defesa e documentos não arguidos ao tempo do oferecimento de sua contestação nos autos, passando a alegar que o Recorrido efetivamente solicitou o resgate do título de capitalização contratado (alterando a tese defensiva brandida na fase instrutória, em que apenas sustentou a regularidade da contratação), bem como indicando a suposta regularidade da cobrança realizada a título de anuidade de cartão de crédito (fato sobre o qual não teceu qualquer consideração o Recorrente em sua defesa). Nesse sentido, considerando que tanto as teses ora brandidas como os documentos novos juntados ao presente recurso já eram acessíveis ao Recorrente no momento da apresentação de sua contestação (instante em que deveriam ser oportunamente arguidas – art. 336, CPC/15), evidente que a conduta perpetrada pelo Recorrente consubstancia inovação recursal, o que é vedado pela legislação processual pátria. Com efeito, conheço parcialmente o recurso interposto pelo Requerido, apenas no que se refere à impugnação dos danos morais fixados na hipótese.

(3). Quanto ao mérito recursal, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a efetiva ocorrência de cobranças indevidas em desfavor do consumidor (tanto quanto ao pagamento a menor do investido quando do resgate não consentido de título de capitalização, como também no que se refere ao desconto a título de anuidade de cartão de crédito não contratado pelo consumidor) é fato incontroverso, não restando qualquer dúvida quanto a responsabilidade do Recorrente quanto às falhas identificadas
in casu
(art. 14, CDC).

(4). Dessa forma, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)